Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003616-61.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SHADDAI MUNOZ MOYA - CPF: 344.221.238-31 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir pela inaptidão do Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SHADDAI MUNOZ MOYA
em virtude da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais, o Agravante insiste na tese de que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas judiciais.

Narra que não foram analisados os documentos que demonstram a hipossuficiência do Recorrente.

Sustenta que o valor do preparo recursal corresponde ao montante de R$ 5.496,63 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) de modo que deve ser apreciado o pedido subsidiário de redução das custas em percentual não inferior a 30% (trinta por cento), com o respectivo parcelamento.

Aduziu que não faz parte do quadro societário da empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos de CNPJ n.o 07.539.171/0001-32 desde 2018, conforme alteração contratual. Já a empresa de CNPJ n. 37.070.671/0001-39, afirma que está ativa desde 05/05/2020 e, portanto, não há a possibilidade de ser declarada na Declaração de Imposto de Renda de 2017.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

As Contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 132291658

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Cautelar Antecedente
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou

extinto o processo porque a parte Recorrente não recolheu as custas e despesas processuais da distribuição.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento do apelo.

Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, anexou cópias de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, declaração de dependência assinado por sua Genitora e solicitação de inscrição da Universidade de Três Fronteiras para o curso de medicina do ano 2020 (ID. 120655986 e seguintes).
O pedido foi indeferido e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, à luz do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção (ID. 121838988).

Inconformado, apresentou estes Embargos de Declaração reforçando o pleito da gratuidade (ID. 123760470).

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, rejeitei os Embargos de Declaração sob os seguintes fundamentos:

"(...)

A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a assistência judiciária gratuita, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.

Na decisão embargada, constou expressamente que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (declaração de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é formado em medicina pela Universidade Internacional Três Fronteiras no Paraguai, conforme o recibo de pagamento da matrícula referente ao sexto ano do curso em 2020.

Além disso, verifico que apesar das alegações do Embargante de não fazer parte do quadro societário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos (CNPJ n.o 07.539.171/0001-32) desde 2018, conforme a alteração contratual no ID. 123760472, constato que o Recorrente é dono e proprietário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos (CNPJ n.o 37.070.671/0001-39), qual encontra-se ativa desde 2020, o que demonstra a possibilidade de arcar com as custas do preparo recursal.

Neste contexto, tenho que o acervo encartado pela Recorrente não se mostra apto a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais, nem mesmo a viabilidade de redução ou parcelamento do valor atinente ao preparo, de modo que deve ser mantida a decisão de ID. 121838988.

Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso de Apelação são de R$ 5.496,63 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.

Dessa forma, tenho que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
e mantenho intacta a decisão embargada".

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste ao Agravante.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui está sendo repetida.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, o Agravante apresentou cópias de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, declaração de dependência assinado por sua Genitora e solicitação de inscrição da Universidade de Três Fronteiras para o curso de medicina do ano 2020 (ID. 120655986 e seguintes).

Da leitura dos documentos juntados aos autos (declaração de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é formado em medicina pela Universidade Internacional Três Fronteiras no Paraguai, conforme o recibo de pagamento da matrícula referente ao
sexto ano
do curso em 2020
.

Além disso, verifico que apesar das alegações do Agravante de não fazer parte do quadro societário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos
(CNPJ n.o 07.539.171/0001-32)
desde 2018, conforme a alteração contratual no ID. 123760472,
constato que o Recorrente é dono e proprietário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos
(CNPJ n.o 37.070.671/0001-39),

qual encontra-se ativa desde 2020, o que demonstra a possibilidade de arcar com as custas do preparo recursal.

Neste contexto, tenho que o acervo encartado pelo Agravante não se mostra apto a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais, nem mesmo a
viabilidade de redução ou parcelamento do valor atinente ao preparo, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Desse modo, concluo que o Agravante dispõe de condições para solver as custas processuais.

Ademais, ressalto que os documentos juntados aos autos são antigos e não provam situação financeira atual do Agravante.

Diante do exposto, conclui-se pela inaptidão do Agravante ao benefício da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Neste Agravo Interno, o Agravante não trouxe argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se pode admitir.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022